Tribunal: TJDFT
Processo: 0009471-06.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. INOBSERVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. ARTIGO 496 DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeitada, por acórdão do Superior Tribunal, a ocorrência de coisa julgada apta a extinguir o Feito, conforme reconhecido anteriormente em acórdão desta Quinta Turma Cível. Afastada a coisa julgada, impõe-se o julgamento do mérito do recurso, na forma determinada pelo Tribunal da Cidadania.
2 – Nos termos do artigo 496 do Código Civil, “É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”. Diante da ausência de consentimento do Autor à compra e venda de imóvel firmada entre seu pai e seu irmão, impõe-se a anulação do negócio jurídico.
3 – Descabida a pretensão subsidiária do Réu de garantia do quinhão devido ao Autor, porque tal postulação é totalmente incompatível com a pretensão autoral, a qual, em nenhum momento, buscou prestar consentimento ou convalidar o negócio jurídico cuja anulação vindica. Ademais, também quando busca ser indenizado dos eventuais prejuízos que sofrera em virtude da anulação da compra e venda, o Apelante não tem qualquer razão, até mesmo porque essa pretensão, que lhe é própria, não foi manifestada em reconvenção e, de mais a mais, caso tivesse sido formulada contra o Autor, seria patente a ausência de sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, pois não foi ele quem deu causa ao negócio jurídico anulado por ausência de consentimento, porquanto os contratantes é que não adotaram a diligência necessária para alcançar a anuência expressa de todos os descendentes na celebração da compra e venda do imóvel.
Apelação Cível desprovida.